Tribunal: TJDFT
Processo: 0731397-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 0731397-30.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por advogada regularmente constituída em favor de LEANDRO CARVALHO DE ARAÚJO, em face de decisão proferida na ação penal no 0716710-78.2020.8.07.0003, que tramita perante o Tribunal do Júri de Ceilândia, que “deixou de conhecer” pedido de reconsideração de decisum anterior que determinou o desentranhamento de petição defensiva que arrolou testemunhas a serem ouvidas em Plenário do Tribunal do Júri, esta última não acostada ao presente recurso ((ID 62257151). Alega, em síntese, cerceamento de defesa, pois, ao se habilitar nos autos, requereu a substituição das testemunhas indicadas pela Defensoria Pública na defesa prévia, pelas suas, pois fundamentais para o deslinde da controvérsia. Requer, então, a reforma da decisão agravada para determinar a oitiva das testemunhas arroladas pela causídica (ID 62257143). Anotada distribuição por sorteio. É o breve relatório. DECIDO. O recurso não merece seguimento. Com efeito, o Agravo de Instrumento não está previsto como espécie recursal no Código de Processo Penal e, no Código de Processo Civil, sua previsão de cabimento, em rol taxativo, está nos incisos do art. 1.015 do CPC, de modo que a presente peça recursal não guarda qualquer correlação com as hipóteses de cabimento do recurso em tela que, repita-se, são, em regra, taxativas. Não bastasse a manifesta falta de cabimento desse recurso em face de decisão proferida na instrução processual penal que indefere pedido de arrolamento de testemunhas, descabe a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, porquanto, ausente recurso específico, inexiste erro de procedimento judicial que possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação, consoante RITJDFT. Decerto, olvida-se o recorrente que, a uma, o novo patrono recebe a causa no estado em que se outra, não havendo falar, por óbvio, em substituição das testemunhas anteriormente arroladas em sede de defesa prévia (preclusão consumativa) e, a duas, trata-se, como repisado na decisão, da primeira fase do procedimento especial dos delitos dolosos contra a vida, e não da sessão plenária do Tribunal do Júri. Por essas razões, portanto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso de Agravo de Instrumento, com fundamento no art. 89, inciso III, do RITJDFT, posto que manifestamente inadmissível e improcedente. Intime-se. Decorrido o prazo legal, arquive-se. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO RELATOR